Tribunal: TJES
Processo: 5000997-76.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-76.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN DO NASCIMENTO GOMES
RECORRIDO: LINHARES OPEN HOUSE
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Conheço do recurso inominado. Defiro à consumidora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTOR RECORRENTE FUNDA SUA CAUSA DE PEDIR EM AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR SEGURANÇAS DA BOATE RECORRIDA. JULGADO A QUO QUE RESOLVEU O MÉRITO, PRONUNCIANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, POR FALTA DE PROVAS. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À EXORDIAL QUE CONSISTE SIMPLESMENTE EM FOTOS E LAUDO, REVELANDO AS LESÕES, E UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BASEADO NA NARRATIVA UNILATERAL DA VÍTIMA. NÃO HOUVE SEQUER A PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. APESAR DE O AUTOR DESCREVER QUE, NO DIA DOS FATOS, HAVIA SE DIRIGIDO AO ESTABELECIMENTO NA COMPANHIA DE AMIGOS. ÔNUS DA PROVA QUE NÃO FOI OBJETO DE INVERSÃO OPE IUDICIS. AUTORIA DAS LESÕES NEGADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO, PELA PARTE AUTORA/RECORRENTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.